Tribunal: STF
Processo: RE 1547721
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Recurso Extraordinário. Pronúncia. Testemunho indireto. Repercussão geral reconhecida. Devolução à origem.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O Recurso Extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que rechaçou a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos em caso de homicídio consumado e tentativa de homicídio.

    2. O recorrente requer o restabelecimento da decisão de pronúncia e do decreto de prisão cautelar dos recorridos, visando a garantia da ordem pública e a preservação da instrução criminal.

    3. A decisão monocrática negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o argumento de que a pretensão veiculada situava-se no contexto normativo infraconstitucional e que o acolhimento do recurso demandaria revisão de provas, incidindo o óbice da Súmula 279.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia e a consequente submissão ao Tribunal do Júri podem ser realizadas a partir de testemunhos de "ouvir dizer", bem como se essa prova é lícita e valorável pelos juízes, envolvendo o conceito de prova ilícita, os limites da fundamentação da decisão judicial em testemunho indireto e a competência do Tribunal do Júri.

    III. Razões de decidir

    5. A controvérsia em análise, que trata da possibilidade de pronúncia baseada em testemunhos de "ouvir dizer", foi submetida ao Plenário Virtual no Recurso Extraordinário nº 1.501.524, leading case do Tema nº 1.392-RG, tendo sido reconhecida a existência de repercussão geral.

    6. A existência de repercussão geral sobre a matéria impõe a devolução dos autos à Corte de origem para que seja efetuado o sobrestamento do processo, em observância ao princípio da segurança jurídica e à eficácia vinculante do precedente a ser firmado.

    7. A medida visa evitar a prolação de decisões conflitantes para situações jurídicas semelhantes, conforme autorizado pelo artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja aplicada à causa a sistemática da repercussão geral.